Tribunal: TJBA
Processo: 8009094-65.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009094-65.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIS DO NASCIMENTO, HALEF RAFAEL LEONARDO DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECALCULADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo, condenando a ré à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a título de juros abusivos, além de fixar indenização por danos morais e honorários advocatícios. A parte apelante alegou julgamento ultra petita, inexistência de abusividade nas taxas de juros, impossibilidade de repetição do indébito, ausência de dano moral indenizável e desproporcionalidade na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita na condenação à devolução em dobro dos valores cobrados; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito e em que forma; (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (v) reavaliar a razoabilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento é ultra petita quando concede providência diversa ou em extensão superior ao que foi pedido. Na hipótese, a sentença determinou a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, embora o pedido inicial tenha se limitado à restituição simples. Configurada, portanto, a nulidade parcial da sentença nesse ponto.

4.

A cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores a 20% ao mês, muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, revela-se abusiva. A justificativa da apelante baseada em maior risco de inadimplência não é suficiente, pois não foi acompanhada de provas individualizadas.

5.

A taxa média do BACEN não constitui teto legal, mas é parâmetro legítimo para análise da razoabilidade da cobrança. A superação em mais de uma vez e meia da taxa média do BACEN caracteriza abusividade, exigindo o recálculo da obrigação e a restituição dos valores pagos a maior.

6.

A restituição do indébito deve ser feita na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, em conformidade com entendimento consolidado nos tribunais.

7.

A cobrança abusiva de juros, por si só, não configura dano moral. Para sua caracterização, é necessária demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Diante do parcial provimento do apelo, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, com fixação equitativa do valor de R$ 1.000,00 para cada parte, além da divisão das custas processuais em igual proporção, respeitada a gratuidade concedida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura julgamento ultra petita a condenação em valor superior ao pedido inicial, sendo nulo o capítulo da sentença que determinou a devolução em dobro quando pleiteada apenas a restituição simples.

2.

A cobrança de juros remuneratórios que superem em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial.

3.

A restituição dos valores cobrados a maior, quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira, deve ser realizada de forma simples.

4.

A cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável.

5.

O parcial provimento do recurso impõe redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação equitativa de honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8009094-65.2021.8.05.0103
,
em que são Apelante

JOSE SOARES DOS SANTOS
e Apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

EM PARTE
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto